Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713157-92.2021.8.07.0001 RECORRENTES: DANIEL COSTA PINHEIRO, ALEX RENATO DE OLIVEIRA PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE FORMAL. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. ALUGUEL INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PERDIMENTO. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em poder de terceiro. A recorrente sustenta a origem lícita do bem, resultante de sucessão hereditária e pleiteia sua devolução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo apreendido pode ser restituído à recorrente, considerando a propriedade formal e a alegação de origem lícita, em contraposição ao seu uso como instrumento do crime e à possibilidade de decretação de seu perdimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade legítima do bem, da sua não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção, nos termos do art. 91, II, do CP e dos arts. 120 e seguintes do CPP. 4. O veículo, embora formalmente registrado em nome de pessoa estranha ao fato, era utilizado por traficante preso em flagrante delito, transportando entorpecente, configurando-se como instrumento da atividade criminosa. 5. Se a requerente não demonstrou a ausência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, na suposta locação informal do veículo, a devolução do bem resta impossibilitada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 118, 120 e ss. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 8202 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/03/2020, DJe 30/03/2020; STJ, RMS n. 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/05/2019, DJe 20/05/2019. A parte recorrente aponta violação aos artigos 118, 120 e 121, todos do Código de Processo Penal, e 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, alegando que o proprietário de boa-fé tem direito à restituição quando não demonstrado seu envolvimento ou culpa. Assevera que “não há qualquer prova de que JOSÉ AROLDO RBEIRO DE SOUSA e sua sucessora tenha anuído, concorrido, permitido ou sequer tivesse ciência do uso do veículo pelo terceiro para fins ilícitos” (ID 77542961, p. 13). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 118, 120 e 121, todos do Código de Processo Penal, e 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77863090): (...) No caso em tela, a alegação da defesa de que o veículo teria sido alugado de forma informal para Daniel, por iniciativa da mãe da Requerente, carece de documentação comprobatória mínima. A própria ausência de inventário do proprietário falecido e a informalidade da suposta cessão de posse tornam impossível aferir a boa-fé da atual Requerente, que não logrou comprovar a ausência de culpa pela utilização do bem em atividade ilícita. Aliás, sequer a efetiva propriedade do bem pela Requerente foi comprovada, pois tratando-se de bem móvel, a transferência da titularidade do veículo se concretiza com a simples tradição do objeto, não sendo os registros públicos prova hegemônica da titularidade do bem, presumindo-se titular aquele que exerce a posse direta do bem. Ademais, restou inequívoco o uso direto do veículo no contexto do crime de tráfico de drogas, conforme os autos e os depoimentos colhidos em juízo. Os entorpecentes estavam armazenados no interior do automóvel, de modo acessível, em porções prontas para distribuição, havendo, ainda, denúncias anônimas anteriores relatando o uso recorrente do referido veículo para a prática do tráfico, circunstâncias essas que reforçam a caracterização do automóvel como instrumento da atividade criminosa. Portanto, a Requerente não comprovou a boa-fé objetiva nem se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de culpa in vigilando ou in eligendo, condição essencial para afastar o comando constitucional de expropriação. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004